Tribunal: TJDFT
Processo: 0719884-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PROVAS. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. NECESSIDADE.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio: necessidade – possibilidade – proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil), de forma que o credor dos alimentos receba o necessário para garantir sua subsistência e o devedor não seja compelido a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.
2. A de quebra o sigilo bancário, no presente caso, está consubstanciada na incerteza da real condição financeira do alimentante e na inexistência de outros meios hábeis para tal comprovação.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.